Tribunal: TJDFT
Processo: 0030817-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0030817-19.2016.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração dos réus em face do ven. acórdão (id. 49072425) que deu parcial provimento ao seu apelo, reformando em parte a resp. sentença somente quanto aos honorários advocatícios, majorando a verba para 10% do valor atualizado da causa. Manifestem-se os embargantes quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista os declaratórios em 17/11/2023 (id. 53537365), ao passo que a disponibilização do julgado ocorreu em 21/07/2023 (id. 49241528). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator